Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-07.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001211-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001211-07.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

Apelado:
Carlito Cesar de Araújo

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA -

HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001211-07.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

Apelado:
Carlito Cesar de Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral que lhe move Carlito Cesar de Araújo, julgou parcialmente procedente o feito, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando-as
a devolução do montante pago pelo autor de R$ 13.452,51 (treze mil quatrocentos e cinquenta dois reais e cinquenta um centavos),
bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral,

além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a apelante
questionando o dano moral, asseverando que não se trata de dano
in re ipsa
, e por isso, o dano deve ser comprovado. Assevera que o inadimplemento contratual não configura necessariamente o dano moral capaz de agredir a dignidade humana. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
e a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 138146228), pugnando pelo seu desprovimento, requerendo ainda a majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001211-07.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

Apelado:
Carlito Cesar de Araújo

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlito Cesar de Araújo ajuizou ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e indenização por dano moral em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande, aduzindo que as partes firmaram contrato compra e venda de imóvel, referente à uma unidade residencial do empreendimento denominado de
‘Parque das Águas’
, pelo montante de

R$ 76.323,14 (setenta e seis mil trezentos e vinte três reais e quatorze centavos), cuja entrega foi prometida o mês de dezembro de 2017, com prazo máximo de tolerância 180 (cento e oitenta) dias, contudo, em 12.12.2018 ainda não havia recebido em razão da obra ainda não estar concluída, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer a devolução do valor, além do abalo moral causado pelo atraso ocorrido para a entrega da obra.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando as empresas rés a devolução do montante pago pelo autor de R$ 13.452,51 (treze mil quatrocentos e cinquenta dois reais e cinquenta um centavos), bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 138146217). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 138146223)

Contra essa decisão, a apelante recorre sustentando a inexistência de ato ilícito
apto a ensejar a indenização por dano moral, pleiteando pela minoração do
quantum
arbitrado.

No caso em apreço, restou evidenciada a demora na entrega do imóvel, como bem elucidou o douto magistrado, vejamos:

“Do atraso da entrega da obra Verifica-se que a previsão de conclusão da obra constante no contrato firmado entre as partes, era até o mês de dezembro de 2017, com tolerância de prorrogação em mais 06 (seis) meses, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula VI relativa ao “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas” (Id. 17941205). A requerida por sua vez, não justificou o atraso na entrega do imóvel e no caso, verifica-se que o imóvel não havia sido entregue até a data da propositura da demanda 11.02.2019), e tampouco há previsões para tanto, já que as obras se encontram paralisadas, consoante se observa ainda de outras inúmeras ações propostas neste juízo, tendo portanto, a requerida extrapolado todos os prazos contratuais, de modo que o prazo para entrega do imóvel findaria em dezembro/2017, quando muito em junho/2017, a vista do prazo de tolerância de até seis meses. Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que pudessem justificar os fatos alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa.”
(id. 138146217)

Sendo assim, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao autor e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel.

Apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, os motivos apresentados são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

Constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Ora, a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da apelante não terem cumprido as obrigações assumidas, tornando-se inadimplentes, confere-se a compradora o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da apelante pelo dano sofrido.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao recorrido a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência corrobora esse posicionamento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Confessada a demora por parte da construtora na entrega do imóvel objeto da avença, torna-se imprescindível reconhecer a rescisão contratual por sua culpa exclusiva, com a consequente obrigação de restituir o valor pago pelo bem, mormente pelo fato das excludentes alegada não configurarem caso fortuito e força maior.

A multa contratual de 10% fixada na sentença, deve ser mantida, porquanto, ao contrário do sustentado pela apelante, ficou caracterizado o seu inadimplemento.

O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial
(RAC nº 69.853/2011).

Não comporta redução o valor da indenização que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, além da função sancionatória e pedagógica representada pela condenação.”
(TJMT, RAC n. 52078/2014, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.10.2014 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADO – QUSNTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a inadimplência contratual, consistente no atraso na entrega dos imóveis que se deu por culpa exclusiva da construtora, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas.

É devida a multa contratual de 10% (dez por cento), porquanto caracterizado o inadimplemento da vendedora, principalmente quando respaldada em cláusula contratual, estabelecida pela própria vendedora em contrato de adesão por ela redigido.

O atraso na entrega do imóvel que extrapola em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, e retarda a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado à contraente
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes obedecidos, os quais não há razão para reduzi-lo.”
(TJMT, RAC n. 50558/2013, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 27.11.2013 – negritei).

No que se refere ao
quantum
, a apelante pleiteia a sua redução. A Constituição Federal em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

É cediço, que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade das recorrentes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo recorrido, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, restando evidente que no caso específico dos autos a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada do comprador, não há que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o
decisum
ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022